Tribunal: TJES
Processo: 5001164-40.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001164-40.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ERICA MORAES DA SILVA

RECORRIDO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES EMANUEL LTDA

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PATAMAR COMPENSATÓRIO QUE COMPORTA REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em síntese, aduz a Autora, ora Recorrente, que, em 2021, contratou os serviços da recorrida para habilitação A e B (carro e motocicleta), sendo-lhe cobrado o valor de R$2.500,00 parcelado em 6 vezes no cartão de crédito. Além disso, foi cobrado o valor de R$200,00 a título de telemetria, para que ela pudesse transferir suas aulas de moto de Vitória para Cariacica. A Recorrente realizou as aulas e provas para habilitação para conduzir carro, ficando pendentes apenas as relativas à motocicleta. Ocorre que a Recorrente vem enfrentando dificuldades para realização das aulas de motocicleta. Em sua primeira aula, a instrutora abandonou o local sem justificativa e, na segunda aula, notou que as motocicletas disponíveis não são compatíveis com sua estatura, pois não conseguiu alcançar o chão com seus pés. Inicialmente a Recorrida informou que poderia fazer alterações mediante a troca de uma mola, que possibilitaria que a Recorrente conseguisse alcançar o chão. Contudo, posteriormente a Recorrida alterou seu posicionamento e disse que não poderia proceder com o ajuste, mas que a Recorrente poderia pagar por ele e se responsabilizar. Diante disso, pelo total descaso da Recorrida e falha na prestação de serviços, a Recorrente propôs a presente ação, para requerer que a Recorrida fosse compelida a cancelar o contrato, a restituir o valor pago pela telemetria e a transferência de CFC, bem como requereu indenização a título de danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a rescisão do contrato entre as partes, e por consequência, determinar que a ré restitua a autora a taxa de telemetria, no valor de R$200,00. Por derradeiro, determinou que a ré procedesse com os trâmites necessários para que a autora, caso queira, transfira seu processo para outro Centro de Formação de Condutores.

3. Através de recurso inominado a requerente requer a reforma do ato sentencial para julgar procedente o pedido de dano moral.

4.
A autora não logrou comprovar que a sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos. Os fatos narrados na inicial classificam-se como mero dissabores. Não há nos autos a demonstração de outros fatores externos a justificar o dano extrapatrimonial.

5. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

6.

Em conformidade com o Enunciado 96 do FONAJE, condenação da parte autora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)